Tribunal: TJBA
Processo: 8010338-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010338-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: HILDETE MARIA LEITE DA FRANCA COSTA

Advogado(s)
:
HICARO MATHAUS LEITE DA FRANCA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO
QUE REJEITO
U
os
EM
BARGOS DE DEC
L
a
RAÇÃO OPOSTOS
EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO COLEGIADO.
NÃO CABIMENTO. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº
8007133-57.2021.8.05.0146.1.AgIntCiv
,
tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
Não conhecer
o Agravo Interno, pelas razões adiante expostas.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça